Tribunal: TJES
Processo: 5024181-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024181-70.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: GUSTAVO MAURO NOBRE e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024181-70.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: GUSTAVO MAURO NOBRE

EDILENE ANDRADE MIRANDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. REMARCAÇÃO PARA PRÓXIMO DIA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu junto a requerida passagem saindo de Vitória/ES com destino a Roma/Itália, com escolada de conexão em São Paulo/SP e Madrid/Espanha, sendo a conexão para Roma via Iberia, empresa parceira da LATAM.

Aduzem os autores que, ao chegarem em Madrid/Espanha, foram informados que não estavam inseridos no voo da Ibéria com destino a Roma/Itália, sendo realocados em voo no próximo dia, sem receber qualquer auxílio das companhias aéreas Latam e Iberia. Destaca que reservou hotel para passar a noite e teve dispêndios com alimentação, adimplindo a quantia de R$ 2.324,07 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos). Diante disso, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor e indenização por danos materiais em R$ 2.324,07 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a Convenção de Montreal e Varsóvia deve ser aplicada ao caso em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta pela existência de culpa exclusiva da empresa Iberia, bem como ausência de comprovação dos danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, RE 636.331 e ARE 766618, em demandas que abarquem voos internacionais, prevalece o disposto em Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal), o que foi cumprido pelo juízo sentenciante.

Observo que a ausência de embarque dos recorridos em voo previamente adquirido caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Outrossim, a companhia aérea não prestou a assistência devida aos consumidores. Em caso de atraso superior a 04 (quatro) horas, como ocorrido no caso em tela, a cia aérea tem o dever de fornecer ao consumidor hospedagem e alimentação, na forma do art. 14 da Resolução ANAC nº 141/2010:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência nacional:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Nesse âmbito, importa destacar que, conforme documento de Id. n° 8692792, a passagem aérea de Madrid/Espanha para Roma/Itália, vinculada à empresa Iberia, foi adquirida com a requerida, restando inequívoca a responsabilidade da recorrente pela viagem operada em “code share” por companhia aérea diversa.

Outrossim, conforme informação vinculada no próprio sítio eletrônico da empresa recorrente
, existe parceria comercial entre as companhias aéreas Latam e a Iberia, havendo responsabilidade solidária entre as empresas.

Por conseguinte, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos pelos recorrentes, no tocante a hospedagem e alimentação, na forma do art. 927 do Código Civil. Destaco que os recorridos comprovaram cabalmente o prejuízo material de R$ 2.324,07 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Para mais, entendo que a conduta da recorrente ensejou para os consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, eis que além de negativa de embarque, não receberam qualquer suporte das empresas, ensejando violação aos direitos da personalidade.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve alterações do voo e, consequentemente, a perda de um dia de viagem, dizendo apenas que a alteração foi decorrente de erro da empresa Iberia, contudo, primeiramente, não se considera adequada a motivação apresentada, estando mais que comprovado o defeito no serviço prestado pela ré que descumpriu o contrato de transporte contratado pela parte autora.

Os autores deveriam embarcar em Madrid para Roma às 20:00h do dia 09 de março, mas somente chegaram no outro dia, o que fez com que perdessem um dia da viagem programada.

A companhia aérea que comercializa os bilhetes aéreos responde pelo atraso de voo de trecho da viagem operado em “code share” por companhia aérea diversa. A parceria estabelecida impõe a todos os fornecedores a responsabilidade por eventuais defeitos do serviço em qualquer ponto da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

O contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de uma das partes (empresa aérea) de transportar o passageiro para determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento. Trata-se de um contrato que apresenta alguns típicos problemas na sua execução, especialmente em razão de a) atraso de voos; b) cancelamento de voos; c) extravio e perda de bagagens; d) overbooking. Os presentes autos versam sobre atraso de voo, portanto, apenas esta questão será abordada.

No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar atraso no voo, o que gerou a chegada tardia ao seu destino.

Nesse contexto, importa salientar que eventuais problemas operacionais do aeroporto e aeronaves constituem fortuito interno, abrangido pelo risco inerente à atividade econômica desempenhada pela requerida e certamente são levados em conta para o estabelecimento de seus preços, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Em relação ao montante indenizatório dos danos morais, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo sentenciante é proporcional ao prejuízo auferido pelos consumidores e ao ilícito cometido pela recorrente e, portanto, não se mostra exorbitante ou irrisório.

Sendo assim, mantenho o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)